Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE EM NOME DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR O PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, no art. 139, IV, ou no art. 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções.
2. Tais medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotado todos os meios ordinários legalmente previstos para a satisfação do crédito, havendo sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil contra o desafortunado devedor, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida.
3. A adoção das aludidas medidas apenas se mostra viável nas hipóteses em que restar inequívoca a presença de indícios de que apenas com a determinação de tais providências é que haverá maior efetividade ao feito. No entanto, não há de converter-se em mera sanção inútil, que somente incuta efeitos de penúria ao devedor insolvente, com roupagem de vingança privada. A medida, assim, deve ser endereçada apenas ao devedor malicioso, v. g., como aquele que mesmo podendo pagar, se vale de artifícios e ardis para frustrar a realização do direito do credor.
4. O credor não logrou êxito em comprovar que a medida atípica pleiteada, de indução ou coerção, mostra-se apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição em obediência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.